Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010751-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), PATRICIA MARA COELHO PAVAN - CPF: 263.758.628-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ICMS EM RELAÇÃO A DIFERENÇA DE VOLUME DE COMBUSTÍVEL — SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA — INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL NO MOMENTO DA CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRADO — TUTELA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO.

Ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta por
Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A
deferiu parcialmente a tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Aduz que não se aplica a suspensão do crédito tributário de forma definitiva pelo regime de substituição tributária referente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações com petróleo.

Assevera que não procede a afirmação da agravada de que “
a substituição tributária é definitiva em relação aos valores da base de cálculo
”, e que a “
ocorrência de diferença a maior no quantitativo de combustíveis representa um ‘ganho operacional’ que enseja um aumento de capital (patrimônio líquido), cuja situação classifica-se como superveniência ativa (aumento do ativo), porquanto diz respeito à geração de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros, significando que foi gerada uma receita para a empresa
”.

Afiança que “
a incidência do imposto também não se verifica em razão do preço da venda ser superior ao que serviu de base de cálculo para o ICMS substituição tributária, mas por ter a distribuidora disponível para vendas, quantidade maior ao contabilizado em seus estoques, auferindo lucros, em razão da comercialização dessa diferença, ficando, com isso, sujeita à tributação pelo ICMS sobre a diferença verificada
”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 3586538).

Contrarrazões (Id. 3966634).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5526312).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020